Tribunal: TJSP
Processo: 2377039-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos. Compra e venda de veículo zero quilômetro. Alegação de vícios no produto. Aplicação do CDC. Autora-agravada hipossuficiente tecnicamente frente à fornecedora. Denunciação da fabricante à lide. Impossibilidade. Art. 88 CDC. Precedentes. Inversão do ônus da prova. Descabimento. Prova pericial deferida, ocasião que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos. Compra e venda de veículo zero quilômetro. Alegação de vícios no produto. Aplicação do CDC. Autora-agravada hipossuficiente tecnicamente frente à fornecedora. Denunciação da fabricante à lide. Impossibilidade. Art. 88 CDC. Precedentes. Inversão do ônus da prova. Descabimento. Prova pericial deferida, ocasião que a autora poderá demonstrar o alegado. Ônus financeiro da prova. Perícia requerida somente pela autora. Aplicação do artigo 95 do CPC. Distribuição do ônus da prova que não implica no seu custeio. Precedentes. Recurso parcialmente provido.